Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706001-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DULCIMAR MAGELA FRANCO RÉU: JOSE EDUARDO GUIMARAES ALVES D E S P A C H O Recebo a emenda e os documentos que a instruem. Cite-se o réu para responder a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (artigos 183 e 970 e do CPC/2015). Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, de maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora